Tribunal: TJMMG
Processo: 2000136-10.2021.9.13.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - RECLAMAÇÃO CRIMINAL - MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - NÃO RECEBIMENTO - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO ARGUIDA E NÃO ACOLHIDA NO PRIMEIRO GRAU - INIMIZADE CAPITAL ALEGADA E NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO - SEGURANÇA DENEGADA.
1. A representação criminal contra policiais militares foi apresentada sem estar devidamente instruída, ensejando seu envio à Corregedoria-Geral da PMMG, para proceder às devidas investigações.
2. Acatando parecer ministerial, foi dada vista dos autos ao promotor de justiça da Comarca de origem - aparentemente com atribuição para atuar nos autos -, que se manifestou pelo não recebimento da notícia de fato contra os policiais militares.
3. A impetrante opôs exceção de suspeição contra o parquet, alegando inimizade capital, decorrente do fato de lhe ter imputado o envolvimento em condutas criminais gravíssimas, dentre as quais o tráfico de crianças.
4. Diante disso, o juízo determinou que fosse acionada a Corregedoria-Geral do Ministério Público (i) para definir sobre o promotor de justiça natural (se da comarca de origem ou se da 9ª promotoria de justiça); (ii) para tomar ciência das graves acusações imputadas ao promotor de justiça Dr. José Cícero Barbosa da Silva Júnior.
5. A Notícia de Fato n. 534/2021 instaurada para tal finalidade foi, ao final, arquivada, por inexistirem indícios de quaisquer condutas criminosas praticadas pelo parquet.
6. Inexiste direito líquido e certo, porquanto, nos termos do artigo 1º da Lei n. 12.016/2009, a suposta suspeição de membro do Ministério Público, por si só, constitui matéria de natureza subjetiva.
7. Segurança denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 MANDADO DE SEGURANÇA Processo eproc n. 2000136-10.2021.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000265-06.2021.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 07/10/2021 Publicação: 15/10/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA – RECLAMAÇÃO CRIMINAL – MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO RECEBIMENTO – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO ARGUIDA E NÃO ACOLHIDA NO PRIMEIRO GRAU – INIMIZADE CAPITAL ALEGADA E NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – SEGURANÇA DENEGADA. 1. A representação criminal contra policiais militares foi apresentada sem estar devidamente instruída, ensejando seu envio à Corregedoria-Geral da PMMG, para proceder às devidas investigações. 2. Acatando parecer ministerial, foi dada vista dos autos ao promotor de justiça da Comarca de origem – aparentemente com atribuição para atuar nos autos –, que se manifestou pelo não recebimento da notícia de fato contra os policiais militares. 3. A impetrante opôs exceção de suspeição contra o parquet, alegando inimizade capital, decorrente do fato de lhe ter imputado o envolvimento em condutas criminais gravíssimas, dentre as quais o tráfico de crianças. 4. Diante disso, o juízo determinou que fosse acionada a Corregedoria-Geral do Ministério Público (i) para definir sobre o promotor de justiça natural (se da comarca de origem ou se da 9ª promotoria de justiça); (ii) para tomar ciência das graves acusações imputadas ao promotor de justiça Dr. José Cícero Barbosa da Silva Júnior. 5. A Notícia de Fato n. 534/2021 instaurada para tal finalidade foi, ao final, arquivada, por inexistirem indícios de quaisquer condutas criminosas praticadas pelo parquet. 6. Inexiste direito líquido e certo, porquanto, nos termos do artigo 1º da Lei n. 12.016/2009, a suposta suspeição de membro do Ministério Público, por si só, constitui matéria de natureza subjetiva. 7. Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo impetrante Marielle Nunes Barcelos e impetrada a juíza de direito titular da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a segurança, para manter TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 a decisão de primeiro grau, que rejeitou a arguição de suspeição do ilustre promotor de justiça atuante na Comarca de Campina Verde-MG, Dr. José Cícero Barbosa da Silva Júnior, assegurando, por conseguinte, sua participação no Processo da representação criminal/queixa crime de Autos n. 2000244-30.2021.9.13.0003. RELATÓRIO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado contra decisão exarada pela Meritíssima Juíza de Direito Titular do Juízo Militar da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), nos autos do Processo 2000265-06.2021.9.13.0003. Narra a impetrante que a autoridade coatora não acolheu a exceção de suspeição (processo n. 2000265-06.2021.9.13.0003), arguida em desfavor do Promotor de Justiça, Dr. José Cícero Barbosa da Silva Júnior, nos autos dar representação criminal/queixa-crime (processo n. 2000244-30.2021.9.13.0003), ao fundamento de que “a notícia de crime contra o MP sobre Tráfico de Crianças de procedimento diverso se encontra arquivada, e ignorou a existência de inimizade capital entre Excipiente e Excepto, devido denúncia contra o MP na Polícia Federal por parte da Impetrante contra o Interessado (MP)”. Disse que a decisão ilegal e teratológica foi amparada no art. 100, §2º do Código de Processo Penal, o que obstaculizou a impetrante de ser assistida por representante do Ministério Público imparcial. Alega que a autoridade coatora deveria ter acolhido a exceção com base no “art. 58 do CPP” e no relatório de investigação preliminar provocada pela excipiente, cujo excepto, Dr. José Cícero da Silva Júnior encontrava-se envolvido. Salienta a impetrante que em se tratando de jurisdição de primeira instância, onde atua apenas um único promotor de justiça, é claro que, se não for afastado da representação criminal, promovida pela Impetrante contra atos de policiais militares que digladiaram a saúde física e mental de uma mulher advogada, logicamente, a tendência é de revitimização da vítima, porque o Excepto não irá contra policiais militares e muito menos agir em favor de uma advogada que já o denunciou por tráfico de crianças, cuja investigação partiu de um caso particular envolvendo a filha da impetrante, quando um familiar pretendeu comprar a sua guarda com a ajuda do interessado ora Excepto. Pontuou que apesar da Corregedoria do Ministério Público ter arquivado os autos da denúncia envolvendo o Excepto, a decisão divergiu das conclusões da Polícia Federal, que possuindo grau máximo de inteligência investigativa, se manifestou contra o promotor José Cícero Barbosa da Silva Júnior, dizendo, expressamente, que a sua conduta se enquadra no tipo penal do Art. 149-A do CP, situação que demonstra existência de grave animosidade entre as partes, apta a subtrair a imparcialidade do promotor de justiça. Disse que a comprovação, de plano, da inimizade capital entre a Excipiente e Excepto se revela, exclusivamente, no documento emitido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 pela própria Polícia Federal, que concluiu, em investigação preliminar, tratar-se a conduta do Excepto do tipo penal de Tráfico de Pessoas. Assentou que, além disso, o interessado (MP), ajuizou denúncia contra a Impetrante, na Comarca de Campina Verde, com inversões de papéis, colocando os agressores como vítimas e testemunhas, o que seria causa de aplicação de suspeição por analogia. Afirmou que o nexo causal entre a conduta dos militares quanto à agressão física e psicológica contra a Impetrante, no topo, tem relação com o caso de uma criança de um ano, que ao ser defendida pela Impetrante para que não fosse ilegalmente para a adoção, gerou a representação criminal de n. 2000244- 30.2021.9.13.0003. Lembrou que, neste conflito, o interessado (MP) e o militar Marcos, que praticou tortura psicológica, com o exame de corpo de delito feito na Impetrante, para prejudicar a defesa da vítima, acabou suprimindo o laudo médico, para que não fosse usado futuramente em uma investigação. Pontuou que não faria nenhum sentido as agressões contra a Impetrante, se a mesma não tivesse denunciado o interessado (MP), na Polícia Federal, por esquema em que necessita de apoio militar, na confecção de boletins de ocorrência com teor inverídico para mudar os rumos das vidas de crianças indefesas Salientou que o Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, deve ter zelo e responsabilidade, no regulamento de processo judicial, principalmente, quando envolve modalidades de violência, como a tortura contra a mulher. Citou o art. 5º, incisos III, XIII, XXXV, XLI, LIV, LV e LVI da Constituição Federal e os arts. 1º, 12 e 13 do Decreto n. 40/1991 (Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes). Alegou lesão ao direito líquido e certo de acesso a representante do Ministério Público imparcial para promover a ação penal. Assegurou estarem presentes todos os requisitos para a concessão da medida liminar, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade de direito, em virtude de ser de inteira justiça e Direito, a Impetrante prova de plano que denunciou o MP e, logicamente, a sua imparcialidade é duvidosa. Além do iminente risco, de a decisão proferida pela MMa. Juíza primeva poder vir a transitar em julgado, o que tornaria um empecilho para a interposição do writ of mandamus” Com estes argumentos requereu: o conhecimento do presente mandamus; a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 e 99, §7º do CPC; a concessão liminar do efeito suspensivo da decisão que não acolheu a exceção de suspeição do representante do Ministério Público, nos termos do Art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009; a notificação da autoridade coatora e do interessado para apresentarem suas informações; e, no mérito, a concessão da segurança, para acolher a exceção de suspeição do Promotor Justiça, José Cícero Barbosa da Silva Júnior, nos autos de n. 2000265-06.2021.9.13.0003. Atribuiu à causa o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O eminente Desembargador Sócrates Edgar dos Anjos, responsável pelo Plantão Judicial de 22 de agosto de 2021, com a decisão lançada no Evento 5, ao verificar que a petição inicial estava desacompanhada de qualquer documento probatório, determinou a intimação da impetrante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, instruísse o processo com documentação necessária, além de comprovar a sua hipossuficiência financeira, com fulcro no § 2º do art. 99, do Código de Processo Civil. Com a decisão do Evento 14, precisei renovar a determinação do Desembargador Sócrates, em razão de seu total descumprimento, em que pese os documentos colacionados aos autos nos Eventos 10 e 11. A querela somente foi equacionada com a decisão do Evento 22, depois de analisados os documentos trazidos aos autos nos Eventos 17 e 18, oportunidade em que deferi à impetrante os benefícios da assistência judiciária gratuita, reconhecendo a hipossuficiência financeira que a impede, pelo menos neste momento, de custear as despesas do processo, o que fiz com fincas no art. 98 do CPC. Na mesma decisão, deneguei a ordem liminar pleiteada, consistente na concessão de efeito suspensivo do ato judicial impugnado, por não ter vislumbrado naquele momento, qualquer ilegalidade que tivesse sido praticada e que pudesse ensejar o deferimento da medida de urgência. Determinei o encaminhamento dos autos à autoridade apontada como coatora, na hipótese, a MMa. Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, para que prestasse as informações que julgasse pertinentes e, em seguida, que se desse vista dos autos à eminente Procuradora de Justiça com atuação junto a este Tribunal, de modo a permitir-lhe o oferecimento de seu sempre muito esperado parecer. Antes de receber tais informações e o aludido parecer, tive que proferir a decisão do Evento 29, para, em juízo de retratação, manter a minha decisão anterior, em resposta à petição carreada aos autos no Evento 26, através da qual se pediu reconsideração da decisão que negou o pedido liminar. As informações prestadas pela MMa. Juíza de Direito Titular da 3ª AJME vieram aos autos no Evento 31, enquanto que a eminente Desembargadora Elba Rondino, que nos honra com sua atuação neste Tribunal, colacionou no Evento 37 o sempre lúcido e oportuno parecer. Antes, porém, no Evento 35, a impetrante voltou aos autos para impugnar as informações prestadas no Evento 31 e rechaçar as conclusões a que chegou a Corregedoria do Ministério Público, quanto as denúncias em desfavor do Excepto. Ainda se esforçando para ver prevalecer sua tese, a impetrante, no Evento 39, colacionou aos autos no dia 27 de setembro de 2021, nova petição, que foi acompanhada de relatório elaborado na Polícia Federal de Uberlândia-MG, sobre denúncia dos mesmos fatos que a impetrante já tinha apresentado perante a Polícia Federal da Cidade de Uberaba, e que foram encaminhados e arquivados na Procuradoria do Ministério Público, depois de concluído pela inexistência de qualquer fato que pudesse incriminar o mesmo Promotor de Justiça. Este é o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conforme relatado, este mandado de segurança, com pedido de liminar, foi impetrado contra o ato da MMa. juíza de direito titular da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que não acolheu a exceção de suspeição (Processo n. 2000265-06.2021.9.13.0003), arguida em desfavor do promotor de justiça, Dr. José Cícero Barbosa da Silva Júnior, nos autos da representação criminal/queixa-crime (Processo n. 2000244-30.2021.9.13.0003). A impetrante, por meio de petição elaborada sem a melhor ordem e redação, e que foi acrescida de inúmeros documentos, nem todos com a devida pertinência aos fatos principais, se insurge contra o ato do Juízo a quo, que, acatando proposição do promotor de justiça atuante naquela Auditoria, deu vista dos autos da reclamação criminal/queixa crime ao ilustre promotor de justiça lotado na Comarca de Campina Verde, Dr. José Cícero Barbosa da Silva Júnior. De se ver que a reclamação criminal/queixa crime foi apresentada pela impetrante, em face de policiais militares lotados no Pelotão da Polícia Militar da Cidade de Campina Verde-MG, que teriam, segundo sua percepção, cometido contra ela diversos crimes, inclusive o grave crime de tortura. Das informações prestadas pela MMa. juíza e do relatório ofertado pela eminente procuradora de justiça, podem ser extraídos, abundante e adequadamente, todo o conteúdo para sustentar a decisão que estou proferindo e que submeto à apreciação de vossas excelências. Assim, pedindo as devidas vênias, transcrevo, a seguir, parte das informações prestadas pela MMa. juíza de direito Drª Daniela de Freitas Marques, que estão lançadas no Evento 31: [...] 1. A ofendida e advogada, Marielle Nunes Barcelos, representou contra policiais militares da comarca de Campina Verde/MG, tendo alegado que praticaram diversas condutas criminosas, inclusive tortura. A referida representação criminal, que tramita nos autos n. 2000244-30.2021.9.13.0003, não foi devidamente instruída, motivo pelo qual foi determinado pelo juízo para que fosse oficiada: 2. à Corregedoria da Polícia Militar, a fim de que seja instaurado RIP – Relatório de Investigação Preliminar - para apuração preliminar dos fatos, obedecendo-se aos prazos legais, com a oitiva inclusive das testemunhas apresentadas pela ofendida, além de outras diligências necessárias ao cuidado e à sensibilidade próprias do Comando da Unidade, cadastrando a Corregedoria de Polícia Militar nos referidos autos, bem como o oficial encarregado das investigações preliminares; (Evento 23, autos principais relacionados) 3. O Promotor de Justiça de Campina Verde/MG, José Cícero Barbosa da Silva Júnior, aparentemente com atribuição para atuar nos autos, manifestou-se pelo não recebimento da notícia de fato contra os policiais militares. Diante disso, a impetrante opôs exceção de suspeição contra o Dr. José Cícero, alegando inimizade capital TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 (inclusive, porque conforme informação juntada aos autos de eproc ele teria oferecido denúncia em desfavor da ofendida) 4. A ofendida e advogada, Marielle Nunes Barcelos, imputou ao Promotor de Justiça envolvimento em condutas gravíssimas, dentre as quais se incluía o tráfico de crianças. Diante disso, o presente juízo determinou fosse acionada a Corregedoria-Geral do Ministério Público para: (i) dirimir eventuais dúvidas sobre o promotor de justiça natural (se da comarca de Campina Verde ou se resultava em atribuição da 9ª Promotoria de Justiça); (ii) tomar ciência das graves acusações imputadas ao promotor de justiça Dr. José Poder Judiciário Cícero. Registre-se que a própria Procuradoria-Geral de Justiça também teve chave de acesso aos autos de eproc. 5. Em resposta (Evento 35), a Corregedoria-Geral do Ministério Público respondeu que: 6. A reclamante não apresentou nenhum elemento informativo concreto da suposta tentativa de venda da criança e limitou-se a fazer ilações em razão dos atos processuais adotados pelo Promotor de Justiça, os quais, registra-se, seguiram o devido processo legal e foram submetidos à apreciação do Poder Judiciário. Em verdade, percebe-se a irresignação da reclamante com a atuação do Promotor de Justiça, haja vista a resistência dela no cumprimento da decisão judicial que concedeu o direito de visitas aos avós paternos. Aliás, a reclamante mudou-se para o Estado do Mato Grosso do Sul para inviabilizar o exercício desse direito de visitas. 7. Portanto, considerando não só os elementos dos autos de eproc, mas também a manifestação da própria Corregedoria do Ministério Público, a exceção de suspeição foi rejeitada ao Evento 37. 8. Todavia, ao Evento 43, a ofendida e advogada, Marielle Nunes Barcelos, apresentou novos elementos nos autos de exceção de suspeição, informando que o Promotor de Justiça teria oferecido denúncia contra si. Ao Evento 53, não foi acolhido o novo requerimento da autora, considerando que: 9. O fato de o Ministério Público ter oferecido denúncia em desfavor da representante não significa que não possa apreciar caso penal, no qual ela figura como ofendida. Os campos de atuação são independentes e, agora o Promotor de Justiça deverá se manifestar sobre a conduta dos policiais militares, figurando como envolvidos/investigados, na tarefa do controle externo da atividade policial. No CPPM, as hipóteses de suspeição e de impedimento do Promotor de Justiça estão previstas no art. 57, no art. 58 e no art. 59 - devendo elas serem lidas sob os princípios e os fundamentos da CR/88. A cambiante palavra inimizade não parece se confundir com eventual denúncia oferecida em desfavor da ofendida - do ponto de vista legal, o Ministério Público estaria no exercício regular de sua função, cumprindo dever assegurado no art.129, I, da CR/88. O calor dos embates, as divergências jurídicas e a atuação profissional não configuram, por si só, o conceito de inimizade - vinculado aos sentimentos, ao ódio figadal, aos sentimentos jamais sanados e cicatrizados. [...] A clareza e a precisão das informações transcritas não deixam qualquer dúvida quanto à improcedência do pedido formulado pela impetrante, no sentido de que seja acatada a arguição de suspeição do ilustre promotor de justiça Dr. José Cícero Barbosa da Silva Júnior. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Porém julgo ainda de destacada relevância trazer à mesa parte do percuciente parecer ofertado pela eminente procuradora de justiça com assento neste Tribunal: [...] Pois bem, pelo que se extrai da detida análise dos diversos documentos acostados aos presentes autos, a impetrante pretende o reconhecimento da suspeição do Promotor de Justiça Dr. José Cícero Barbosa da Silva Júnior, nos autos do processo de representação contra policiais militares, simplesmente porque não se conformou com a transferência da guarda de sua filha menor aos avós paternos no processo de “Regulamentação de Visitas Avoengas” ajuizado pelo referido membro do Ministério Público (evento 4 - INIC SUSP3 - fls. 02), quando, então, passou a imputar a ele diversas condutas criminosas relacionadas a tráfico de crianças, com o nítido objetivo de manchar a sua reputação e, com isso, deslegitimar-lhe a atuação profissional na Comarca de Campina Verde. Entretanto, inexiste, no caso concreto, direito líquido e certo a amparar a concessão de mandado de segurança, nos termos do que dispõe o artigo 1º da Lei n. 12.016/2009, tendo em vista que a suposta suspeição de membro do Ministério Público, por si só, constitui matéria de natureza subjetiva. De fato, diante das gravíssimas acusações formuladas contra o membro do Parquet, que lhe imputaram atos condizentes com os de um verdadeiro marginal, foram os autos da representação e da exceção de suspeição acertadamente levados ao conhecimento da Corregedoria-Geral do Ministério Público, que instaurou a Notícia de Fato n. 534/2021, ao final arquivada por não existirem indícios de quaisquer condutas criminosas praticadas pelo Dr. José Cícero Barbosa da Silva Júnior (evento 35 - ANEXO4 dos autos n. 2000265-06.2021.9.13.0003). Cumpre ressaltar que, além de os supostos crimes imputados ao Promotor de Justiça não terem sido comprovados, a alegação de inimizade capital entre a então excipiente e o excepto também não ficou demonstrada, uma vez que não há qualquer informação que nos leve a crer que o Dr. José Cícero da Silva Júnior estivesse agindo além dos limites de sua função de Promotor de Justiça nos processos envolvendo a impetrante ou cometendo atos que pudessem desonrar a instituição a que pertence, sendo a única certeza que se pode extrair das informações disponibilizadas nos autos a de que a impetrante não se simpatiza com o referido representante do Órgão Ministerial. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a inimizade capital não se perfaz com a mera alegação de animosidade entre as partes, principalmente quando esta decorre do estrito cumprimento das atribuições por parte de agente público, o que pode ser conferido no seguinte julgado: ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. INIMIZADE CAPITAL. ACONSELHAMENTO DAS PARTES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa de suspeição atinente à inimizade capital em relação a uma das partes (art. 254, I, c/c 258, ambos do CPP) não se perfaz com mera alegação de animosidade, exigindo-se indicação da plausibilidade de que o agente atua movido por razões de ódio, rancor ou vingança. Esse quadro não se verifica se o agente público cinge-se a funcionar nos limites de suas atribuições constitucionais, mantida, por óbvio, a possibilidade de controle TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 judicial, a tempo e modo, do conteúdo dos atos praticados. (Destaquei). 2. Por sua vez, a hipótese de suspeição associada ao aconselhamento de alguma das partes (art. 254, IV, c/c 258, ambos do CPP), além de pressupor que o agente público revele sua posição acerca do objeto de eventual demanda, desafia a participação pessoal daquele que se aponta como suspeito, o que, no caso concreto, não se verifica. 3. Agravo regimental desprovido.” - g.n (STF - Tribunal Pleno - AS n. 89 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, julg. em 13/09/2017, pub. em 01/02/2019) Pelo exposto, inexistindo direito líquido e certo a amparar a pretensão da impetrante, esta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da segurança, a fim de que seja mantida a decisão que não reconheceu a suspeição do Promotor de Justiça Dr. José Cícero Barbosa da Silva Júnior para atuar nos autos da representação criminal n. 2000244-30.2021.9.13.0003. Senhores magistrados. Segundo a minha percepção, as partes que transcrevi e que foram extraídas das informações prestadas pelo Juízo a quo, bem como do parecer ofertado pela Procuradoria de Justiça, são, por si só, bastante para fundamentar esta decisão, que rechaça cada qual das alegações apresentadas pela impetrante, que, ao meu sentir, não se sustentaram em fatos e permaneceram no campo das ilações, carecendo de comprovação ainda não disponibilizada nestes autos. Assim, ancorado na boa técnica da fundamentação per relatione, entendo que a decisão se conforma plenamente no preceito constitucional estatuído no inciso IX do art. 93 da Constituição da República, o que encontra apoio na jurisprudência firmada nos tribunais superiores. Vejam: [...] MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO. [...] Esta Corte já firmou o entendimento de que a técnica de motivação por referência ou por remissão é compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição Federal. Não configura negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação a decisão que adota, como razões de decidir, os fundamentos do parecer lançado pelo Ministério Público, ainda que em fase anterior ao recebimento da denúncia. (AI 738982 AgR, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012) Diante de todo o exposto, mantenho a decisão que prolatei no Evento 22 e denego a segurança, para manter a decisão de primeiro grau, que rejeitou a arguição de suspeição do ilustre promotor de justiça atuante na Comarca de Campina Verde-MG, Dr. José Cícero Barbosa da Silva Júnior, assegurando, por conseguinte, sua participação no processo da representação criminal/queixa crime de Autos n. 2000244-30.2021.9.13.0003. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de outubro de 2021. Desembargador James Ferreira Santos Relator